Tribunal: TJES
Processo: 5002668-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002668-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros

AGRAVADO: AMANDA ZANELATO NOVAIS GOES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência em mandado de segurança, determinando a correção da prova discursiva da impetrante e seu prosseguimento no certame, condicionado à obtenção da nota mínima.

2.
A impetrante foi eliminada do concurso público por não ter devolvido aos fiscais de sala os cabeçalhos das folhas de textos definitivos, impossibilitando a identificação e correção de sua prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em definir se a eliminação da candidata, em razão da não devolução dos cabeçalhos das folhas de resposta definitiva, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se está em conformidade com as regras editalícias, vinculantes para a Administração e para os candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital é a norma interna do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS n. 72.656/CE, Primeira Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-12-2024).
5. A não devolução dos cabeçalhos impossibilitou a correção da prova discursiva da impetrante, inviabilizando sua identificação e contrariando expressa previsão editalícia, que prevê eliminação para essa hipótese.
6. A decisão agravada, ao determinar a correção da prova e o prosseguimento da candidata no certame, desconsiderou o princípio da vinculação ao edital e interferiu indevidamente na autonomia da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer a eliminação da candidata do certame.

Tese de julgamento
: "1. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser cumprido integralmente.
2. A não devolução das folhas de resposta definitiva inviabiliza a correção da prova e justifica a eliminação do candidato do certame."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 37, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS n. 72.656/CE, Primeira Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-12-2024, DJEN de 19-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002668-83.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S. A.

AGRAVADA: AMANDA ZANELATO NOVAIS GOES DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Centrais
de Abastecimento do Espírito Santo S.A.
em face
da respeitável decisão id 61387477
(PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 5022040-16.2024.8.08.0012, impetrado
por
Amanda Zanelato Novais Goes de Alameida

contra ato
alegado
coator atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE
dela, agravante
, que deferiu a tutela provisória de urgência “a fim de suspender os efeitos do ato de eliminação da Impetrante do concurso público em questão, determinando à autoridade coatora que submeta à correção a prova discursiva da Impetrante, na hipótese de a nota obtida na etapa objetiva ser suficiente, com o consequente prosseguimento no certame em caso de aprovação, limitado, porém, à reserva de vaga”.

Nas razões do recurso (id 12340722
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a irresignação da Agravada é em relação à sua eliminação, mesmo afirmando ter conhecimento e que observou todas as regras do edital, cujo entendimento, infelizmente, foi seguido pela decisão, ao fundamentar a liminar nestes termos”;
2) “Dois foram os erros crassos: levar consigo a folha que permitiria a identificação de sua prova discursiva e não se atentar aos corretos caminhos para a interposição de recursos, onde obteria, pelo meio correto, a informação que precisava”; e 3) “Ao se retirar após realizar as provas, sem devolver aos fiscais de sala os cabeçalhos, que são partes integrantes das folhas de textos definitivos, a Agravada descumpriu as regras previstas no edital, inviabilizou a correção e, por conseguinte, a validação de suas provas discursivas e sua participação no certame”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3-12-2024, DJEN de 19-12-2024).

A autora afirmou na petição inicial
do mandado de segurança
que “foi surpreendida pela sua reprovação, na qual constou ‘eliminado de acordo com o subitem 12.22 do Edital’, no qual consta a seguinte regra: 12.22. Será considerado eliminado o candidato que deixar de assinar a lista de presença ou não devolver o caderno de questões (este, no caso de saída do local de aplicação em tempo inferior ao previsto no subitem 12.27), a folha de respostas e as folhas de textos definitivos, conforme o caso. Cumpre destacar que a Banca Examinadora já alterou o resultado duas vezes diante de falhas procedimentais de apuração e a nota da Impetrante foi reavaliada, de ofício, alcançando a nota de 72 pontos”
(id 53012344, PJe de primeiro grau).

Também foi afirmado pela impetrante que “foi solicitado ao Presidente do Concurso que indicasse qual ou quais desses requisitos não foi/foram observado(s), a exemplo: a) deixar de assinar a lista de presença; b) deixar de assinar a folha de respostas; c) deixar de assinar as folhas de texto definitivas. Até a impetração deste mandamus não foi fornecido a Paciente as informações de sua eliminação” (id 53012344, PJe de primeiro grau).

Nas razões do agravo de instrumento, a agravante esclareceu o porquê da reprovação da
impetrante
, tendo asseverado que “a eliminação da Agravada se deu por sua única e exclusiva culpa, em levar consigo a folha de resposta definitiva, com a necessária identificação para correção da prova, tornando essa fase impossível de ser cumprida, já que sequer se sabe quem prova é a sua, bem como por não ter utilizado dos meios corretos de recurso aos resultados, não podendo agora utilizar de incorretos argumentos de omissão para se beneficiar de um resultado que, até mesmo, será impossível de ser identificado” (id 12340722, p. 11).

Os argumentos da agravante são sobremaneira relevantes e
necessidade de reforma da respeitável decisão impugnada no recurso.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.